Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745583-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: M. A. L. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela requerida, QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, para condenar a recorrente a cobrir a internação do recorrido para a investigação e tratamento de possível quadro de meningite, nos moldes da manifestação técnica firmada pelo médico responsável. É o relato do necessário. O número expresso no comprovante de pagamento do preparo de ID 56630674 não confere com o número da guia de recolhimento do preparo de ID 56630673. Nesses termos, comprove a apelante, no prazo de cinco dias, o devido recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)